Tribunal: TJMT
Processo: 0001473-09.2017.8.11.0110
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001473-09.2017.8.11.0110
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Cheque]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JOSE FRANCISCO SOARES - CPF: 344.503.191-68 (APELANTE), NEY RICARDO FEITOSA DE PAULA - CPF: 632.354.631-00 (ADVOGADO), KENIA CRISTINA BORGES - CPF: 966.388.771-00 (ADVOGADO), ALEJANDRO GUSTAVO MARTINEZ AGUERO - CPF: 740.079.631-34 (APELADO), PEDRO ALMEIDA VALENTE - CPF: 090.516.186-62 (ADVOGADO), RAFAEL ZARDINI MACHADO MENDONCA - CPF: 015.024.871-79 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CAMBIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA FUNDADA EM CHEQUE PRESCRITO. EXIGIBILIDADE DO TÍTULO. NEGÓCIO SUBJACENTE IRRELEVANTE. ÔNUS DA PROVA. COMPENSAÇÃO NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por JOSÉ FRANCISCO DOS REIS contra sentença que julgou procedente Ação Monitória proposta por ALEJANDRO GUSTAVO MARTINEZ AGUERO, constituindo título executivo judicial a obrigação de pagar R$ 57.971,00, decorrente de cheque prescrito emitido pelo Apelante, acrescido de correção monetária, juros legais e honorários advocatícios. O Apelante alegou, em síntese, cerceamento de defesa, necessidade de inversão do ônus da prova, inexigibilidade do título por origem ilícita e coação, e compensação com valores oriundos de acordo trabalhista.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em:

(i) definir se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide;

(ii) verificar se o cheque prescrito é exigível à luz da ausência de prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor; e

(iii) determinar se é cabível a compensação de valores decorrentes de acordo firmado em reclamatória trabalhista.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, I, do CPC, não configura cerceamento de defesa quando o juiz, como destinatário das provas, entende pela desnecessidade da produção de provas adicionais, sobretudo diante da preclusão pelo silêncio do réu na fase de especificação de provas e do caráter predominantemente documental da controvérsia.

4. A ação monitória fundada em cheque prescrito prescinde da demonstração da causa debendi, conforme dispõe a Súmula n. 531 do STJ, recaindo sobre o réu o ônus da prova de eventual fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, II, do CPC.

5. A alegação de inexigibilidade do título por coação moral não se sustenta sem qualquer prova, mesmo que indiciária, sendo inviável presumir vício de consentimento.

6. A compensação alegada com base em acordo firmado em reclamatória trabalhista não se configura, pois não há demonstração de crédito líquido, certo e exigível do Apelante contra o Apelado, nem menção no acordo à quitação do cheque em questão.

7. A apresentação dos embargos à monitória em autos apartados configura erro grosseiro, nos termos do art. 702 do CPC, e impede sua apreciação válida; ainda assim, as matérias neles tratadas foram examinadas no julgamento da apelação e revelaram-se improcedentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A apresentação de embargos à ação monitória deve ser feita nos próprios autos sob pena de erro grosseiro que impede sua apreciação.

2. O cheque prescrito é título idôneo para ação monitória, sendo desnecessária a demonstração do negócio jurídico subjacente.

3. Cabe ao réu, na ação monitória, comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

4. Alegações genéricas e desacompanhadas de prova sobre coação ou origem ilícita do crédito não afastam a exigibilidade do título.

5. A compensação de valores requer a existência de dívidas líquidas, vencidas e reciprocamente exigíveis, o que não se verifica entre acordo trabalhista e obrigação cambial autônoma.

Dispositivos relevantes citados
: CF, art. 5º, LXXVIII; CPC, arts. 355, I, 373, II, 485, I e VI, 700, 701, § 2º, 702; CC, arts. 368 e 369; MP 2.172-32/2001, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1511169/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 27.11.2023, DJe 30.11.2023; STJ, AgInt no AREsp 1825496/GO, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 12.12.2022, DJe 15.12.2022; STJ, Súmula 531.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
JOSÉ FRANCISCO DOS REIS
contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Campinápolis/MT, Dr. Matheus de Miranda Medeiros, que
julgou procedente a Ação Monitória
ajuizada por
ALEJANDRO GUSTAVO MARTINEZ AGUERO,
constituindo em título executivo judicial a obrigação de pagar a quantia de R$ 57.971,00, decorrente do cheque n. 017201, agência 1292-0, do Banco do Bradesco S/A, além do pagamento de honorários sucumbenciais em 10% sobre o proveito econômico obtido (
vide
ID. 275403383).

Em suas razões recursais de ID. 275403386, a Apelante sustenta, em síntese:
(i)

cerceamento de defesa
pela não produção de provas testemunhais;
(ii)
necessidade de
inversão do ônus da prova
com base na MP 2.172-32/2001;
(iii)

inexigibilidade do título por origem ilícita do crédito e coação moral
;
(iv)

compensação de valores
, nos termos do art. 368 do Código Civil, em razão de acordo firmado em reclamatória trabalhista;
(v)
inverossimilhança da dívida, vez que não seria plausível que um empregado que recebia R$ 1.500,00 mensais contraísse dívida de R$ 57.971,00.

Em Contrarrazões de ID. 275403391, o Apelado pugnou pelo
desprovimento do recurso
.

Recurso tempestivo (ID. 275403390) e preparado em dobro (ID. 280263365).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

V O T O (PRELIMINARES)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Augusta Câmara:

I) DO ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA

O Apelante sustenta a ocorrência de cerceamento de defesa, argumentando que o julgamento antecipado da lide o teria impedido de produzir provas, notadamente a oitiva de testemunhas, a fim de comprovar suas alegações de coação moral e inexigibilidade do título.

Sem razão, contudo
.

O julgamento antecipado da lide está previsto no art. 355, inciso I, do CPC, que autoriza o juiz a proferir julgamento de mérito quando não houver necessidade de produção de outras provas, tratando-se de poder-dever do magistrado, que, como destinatário das provas, deve indeferir aquelas que considerar protelatórias ou desnecessárias ao deslinde da controvérsia.

No caso em tela, o juízo
a quo
fundamentou adequadamente a desnecessidade de produção de outras provas além das documentais já acostadas aos autos, uma vez que a matéria controvertida -
constituição de título executivo a partir de cheque prescrito
- comportava julgamento antecipado, por se tratar de questão predominantemente de direito.

Ademais, conforme consignado na sentença, as partes foram devidamente intimadas para especificação de provas, tendo o próprio Autor/Apelado da ação requerido o julgamento antecipado, enquanto o ora Apelante quedou-se inerte, precluindo seu direito de indicar quais provas pretendia produzir e qual seria sua pertinência jurídica para o deslinde da controvérsia.

Importante salientar que, em ação monitória fundada em cheque prescrito ajuizada contra o emitente, é dispensável a menção ao negócio jurídico subjacente, conforme consolidado na Súmula n. 531 do Superior Tribunal de Justiça. Assim, a discussão acerca da
causa debendi
se mostra, em princípio, irrelevante para o julgamento da demanda, sendo prescindível a produção de prova testemunhal a esse respeito.

Nessa linha, colaciono precedente do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. INDEFERIMENTO DE PROVA ORAL. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA Nº 83/STJ. PROVAS SUFICIENTES. SOLUÇÃO DA DEMANDA. APRECIAÇÃO DO JULGADOR. REEXAME. SÚMULA Nº 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDÊNCIAL. DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA. SIMILITUDE FÁTICA AUSENTE. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE PRESCRITO. NEGÓCIO JURÍDICO SUBJACENTE. EXAME DISPENSÁVEL. SÚMULA Nº 531/STJ. 1.
No caso, o acórdão do tribunal estadual está em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que não ocorre cerceamento de defesa decorrente do indeferimento do pedido de prova oral e julgamento antecipado da lide quando o julgador entende que as provas existentes nos autos são suficientes à solução da controvérsia
. 2. O acolhimento do pedido de produção de prova oral indeferido na origem encontra óbice na Súmula nº 7/STJ . 3. Ausência de demonstração do dissídio jurisprudencial devido à da falta de similitude fática entre os arestos confrontados. 4.
Em ação monitória, não é necessário provar o negócio jurídico subjacente à emissão do cheque prescrito
. Súmula nº 531/STJ. 5. A jurisprudência do STJ entende ser possível o debate acerca da origem da dívida quando não há circulação de cártula. 6. Na hipótese, rever o entendimento de que foi expressamente afastada a inexigibilidade do título após exame da prova dos autos atrai o óbice da Súmula nº 7/STJ. 7. Agravo interno não provido.”
(STJ. AgInt no AREsp: 1511169 SP 2019/0150796-1. Relator Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma. Julgamento: 27/11/2023, DJe: 30/11/2023; g. n.).

Assim, não há que se falar em cerceamento de defesa, vez que o julgamento antecipado da lide não violou os princípios do contraditório e da ampla defesa, mas, ao contrário, atendeu ao princípio da razoável duração do processo (art. 5º, LXXVIII, CF/88) e da eficiência da prestação jurisdicional (art. 8º, CPC).

Rejeito, portanto, a preliminar de cerceamento de defesa
.

II) DA ALEGADA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA

O Apelante sustenta, de igual forma, a necessidade de inversão do ônus da prova, com fundamento no art. 3º da Medida Provisória n. 2.172-32/2001, que dispõe:

“Art. 3
o
Nas ações que visem à declaração de nulidade de estipulações com amparo no disposto nesta Medida Provisória, incumbirá ao credor ou beneficiário do negócio o ônus de provar a regularidade jurídica das correspondentes obrigações, sempre que demonstrada pelo prejudicado, ou pelas circunstâncias do caso, a verossimilhança da alegação.”

É cediço que a mencionada Medida Provisória disciplina a nulidade de estipulações usurárias em negócios jurídicos, sendo aplicável, conforme seu artigo 1º, aos mútuos e quaisquer outros contratos ou negócios jurídicos cuja estipulação exceda o limite legal de juros.

Ocorre que, no caso em análise,
não se discute contrato de mútuo ou estipulação usurária
,
mas sim a exigibilidade de cheque prescrito por meio de ação monitória
, de sorte que
a mera alegação genérica de que o título teria origem ilícita
,
desacompanhada de qualquer indício probatório mínimo
,
não atrai a incidência da inversão do ônus da prova
prevista na referida Medida Provisória.

Para que fosse aplicável a inversão do ônus da prova, o Apelante deveria ter demonstrado, ao menos minimamente, a verossimilhança de suas alegações quanto à existência de agiotagem ou prática usurária, o que não ocorreu no caso concreto. Ao contrário, limita-se a questionar a plausibilidade da relação creditícia, utilizando-se de meras conjecturas, sem qualquer elemento probatório que ampare sua tese.

Além disso, como já mencionado, em ação monitória fundada em cheque prescrito ajuizada contra o emitente, é dispensável a menção ao negócio jurídico subjacente à emissão da cártula (Súmula n. 531/STJ), cabendo ao Réu/Embargante a prova dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, nos termos do artigo 373, II, do CPC.

Nesse sentido, a inversão do ônus da prova pretendida pelo apelante não encontra respaldo legal no caso concreto, devendo ser mantida a distribuição ordinária do ônus probatório prevista no art. 373 do CPC.

Rejeito, portanto, a preliminar de inversão do ônus da prova
.

É como voto.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Superadas as questões preliminares e preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Na origem, extrai-se que
ALEJANDRO GUSTAVO MARTINEZ AGUERO
ajuizou Ação Monitória em face de
JOSÉ FRANCISCO DOS REIS
, almejando constituir título executivo judicial a partir de cheque prescrito no valor de R$ 57.971,00, oriundo do cheque n. 017201, do Banco do Bradesco S/A, agência 1292-0, emitido em 24/11/2014 para vencimento em 24/01/2015.

Alegou o Autor/Apelado que o título foi originalmente emitido em favor de
Marco Antônio Rosa
e que, em virtude de o Réu/Apelante não possuir providências para pagamento, o Autor/Apelado quitou o débito, sub-rogando-se nos direitos creditícios, sustentando haver mantido relação de parceria com o Autor/Apelado no período, sendo este o motivo do pagamento direto ao credor originário.

JOSÉ FRANCISCO DOS REIS
foi devidamente citado e apresentou Embargos à Ação monitória, contudo, em autos apartados (
Cf
. Proc. N. 0000306-20.2018.8.11.0110),
em vez de ofertá-los nos próprios autos da ação monitória
. Naquela oportunidade, alegou que
ALEJANDRO
estaria agindo de má-fé, que o crédito teria origem ilícita, que não houve relação negocial entre as partes que justificasse o valor cobrado e que teria sido coagido moralmente a entregar folhas de cheque ao autor enquanto mantinham relação de emprego. Argumentou, ainda, que a ação monitória seria uma represália pelo ajuizamento de reclamatória trabalhista contra
ALEJANDRO
. Pleiteou, por fim, a inversão do ônus da prova com fundamento na MP 2.172-32/2001.

O magistrado
a quo
, observando que os embargos foram opostos em autos apartados, procedeu ao julgamento da ação monitória, tendo proferido sentença de procedência, nos seguintes termos:

“Trata-se de AÇÃO MONITÓRIA ajuizada por
ALEJANDRO GUSTAVO MARTINEZ AGUERO
em face do
JOSÉ FRANCISCO SOARES
, ambos devidamente qualificados nos autos.

Narra a inicial, que o requerente, é credor de um cheque emitido pelo requerido, entretanto, apesar do vencimento e da tentativa de cobrança, o cheque não foi liquidado pelo requerido, razão pela qual busca a tutela judicial para o recebimento do valor acrescido de correções e honorários advocatícios.

Após o recebimento da inicial, o juízo determinou a citação do requerido, que ocorreu com sucesso, conforme certidão juntada aos autos.

Em resposta à ação, o requerido opôs Embargos à Monitória sob o n.º 0000306-20.2018.8.11.0110, alegando razões que considerava pertinentes para contestar a cobrança pretendida pelo requerente.

Com a apresentação dos embargos, este processo foi automaticamente suspenso até a resolução da medida, conforme dispõe a legislação processual.

Houve decisão, determinando que os autos fossem remetidos ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSC) para a realização de uma tentativa de conciliação, visando à resolução amigável do litígio.

A audiência de conciliação foi agendada, no entanto, no dia da solenidade, apenas a parte requerida compareceu, acompanhada de sua advogada, enquanto a parte requerente se manteve ausente.

A audiência foi então declarada prejudicada após a espera regulamentar, sendo lavrado o termo de audiência, no qual a conciliadora registrou a ausência da parte requerente e devolveu os autos para continuidade do processo.

Em seguida, o advogado do requerente, apresentou petição nos autos informando que não havia sido devidamente intimado da data da audiência, o que justificaria a ausência da parte requerente, uma vez que o ato ordinatório de designação foi expedido apenas quatro dias antes da audiência, sem respeito ao prazo mínimo para notificação adequada.

Em nova decisão, foi determinado a intimação das partes para apresentarem provas que pretendiam produzir.

O requerente solicitou julgamento antecipado do feito e o requerido nada disse.

Vieram-me conclusos os autos.

É o relatório. Passo a fundamentar e decidir.

(...)

MÉRITO

Inicialmente, consigno não constar questões pendentes e preliminares, nem mesmo prejudiciais a serem analisadas, presentes então, os pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, razão pela qual, tem-se como possível conhecer diretamente o mérito da lide.

AÇÃO MONITÓRIA

(...)

Assim, estando a inicial devidamente instruída, a decisão proferida, devidamente fundamentada, deferirá de plano a expedição do mandado de pagamento ou a entrega da coisa, no prazo determinado na legislação vigente.

Caso a parte requerida, devidamente citada, não efetue o pagamento no prazo determinado ou não apresente embargos, o juiz determinará a conversão do mandado inicial em mandado executivo, constituindo-se, de pleno direito, o título executivo judicial.

No caso dos autos, o requerente ajuizou esta ação monitória com base em prova escrita consistente no cheque emitido pelo requerido (ID n.º 58666425, pág. 12 [fl. 09]), no valor original de R$ 57.971,00 (cinquenta e sete mil, novecentos e setenta e um reais).

A documentação apresentada pelo requerente, consistente no cheque, preenche os requisitos previstos no art. 700 do CPC, uma vez que se trata de uma prova escrita sem força executiva que comprova o crédito exigido e não se encontra fulminado pela prescrição.

Verifica-se ainda dos autos que o requerido foi devidamente citado (ID n.º 58666425, pág. 35 [fl. 14]).

O requerido apresentou embargos monitórios, entretanto, em autos apartados (0000306-20.2018.8.11.0110), e apesar da tentativa realizada, não atendeu aos requisitos exigidos no art. 702 do CPC.

Essa situação configura erro grosseiro conforme entendimento da jurisprudência contemporânea.

(...)

Além disso, nos termos do art. 373, inciso II do CPC, o ônus da prova incumbe ao requerido quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do requerente.

Ao não apresentar embargos à monitória na via adequada, o requerido não se desincumbiu de seu ônus probatório, o que resulta na presunção de veracidade das alegações trazidas pelo requerente, como já dito alhures.

O Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, ao proferir decisão na Apelação Cível, tem entendimento de que “[...] Presentes os requisitos elencados no art. 700 do CPC, impõe-se o prosseguimento da Ação Monitória. [...]” (N.U 0000258-22.2017.8.11.0102, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/09/2024, Publicado no DJE 06/09/2024).

Logo, conforme estabelecido no art. 701, § 2º do CPC, não havendo o pagamento voluntário no prazo determinado, nem a apresentação de embargos, constitui-se, de pleno direito, o título executivo judicial, sem necessidade de qualquer outra formalidade.

Portanto, à medida que se impõe é a procedência dos pedidos existentes na inicial, tornando o cheque emitido pelo requerido, sem força executiva,
em título executivo judicial
.

É o quanto basta.

DISPOSITIVO

Ante ao exposto, com fundamento nos arts. 355, inciso I, c/c 487, inciso I c/c 701, § 2º, todos do CPC,
JULGO PROCEDENTE
o pedido monitório formulado na inicial para
CONSTITUIR
em título executivo judicial a obrigação do requerido de pagar ao requerente a quantia de R$ 57.971,00 (cinquenta e sete mil, novecentos e setenta e um reais), decorrente do cheque n.º 017201, agência 1292-0, do Banco do Bradesco S/A, o qual deverá ser corrigido monetariamente pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) a contar da data de emissão estampada na cártula, acrescida de juros legais de 1% (um por cento) ao mês a contar da primeira apresentação à instituição financeira sacada ou câmara de compensação.

CONDENO
o requerido ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, os quais arbitro em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido pelo requerente, nos termos do art. 85, § 2º do CPC.”

Em relação aos embargos à monitória, estes foram extintos sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita, nos termos do art. 485, I e VI, c/c art. 330, I e III, todos do CPC, tendo o magistrado fundamentado que a apresentação dos embargos em autos apartados configurou erro grosseiro processual, uma vez que o art. 702 do CPC é expresso ao determinar que os embargos sejam apresentados nos próprios autos da ação monitória.

Pois bem.

O cerne da controvérsia reside em verificar:
(i)
se é exigível o cheque prescrito objeto da ação monitória;
(ii)
se há prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do Autor/Apelado; e
(iii)
se cabível a compensação de valores alegada pelo Réu/Apelante.

De início, impende destacar que a ação monitória, prevista nos artigos 700 a 702 do CPC, constitui procedimento especial destinado à formação de título executivo judicial a partir de prova escrita sem eficácia de título executivo.

No caso em tela, o Autor/Apelado instruiu a inicial com cheque prescrito de emissão do Réu/Apelante, preenchendo os requisitos formais para o manejo da via monitória.

Conforme já salientado neste voto, “
em ação monitória fundada em cheque prescrito ajuizada contra o emitente, é dispensável a menção ao negócio jurídico subjacente à emissão da cártula
” (Súmula 531/STJ). Isso porque o cheque, como título de crédito, é dotado dos princípios da autonomia, literalidade e abstração, desvinculando-se da relação fundamental que lhe deu origem.

Nesse contexto, caberia ao Réu/Apelante, nos termos do artigo 373, II, do CPC, comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor/apelado, como, por exemplo, o pagamento do título, sua falsidade, coação, erro, ou qualquer outra causa que tornasse inexigível a obrigação.

Contudo, o Apelante não se desincumbiu desse ônus,
limitando-se a tecer alegações genéricas acerca da origem ilícita do crédito e suposta coação moral
,
sem, contudo, apresentar qualquer elemento probatório idôneo a amparar tais assertivas
.

In casu
, tenho que a mera afirmação de que seria implausível um empregado que recebia R$ 1.500,00 mensais contrair dívida de R$ 57.971,00 não é suficiente para afastar a exigibilidade do título, sobretudo considerando que
o Apelante sequer comprovou o valor de sua remuneração à época dos fatos
, havendo menção, inclusive, em contrarrazões, de que o valor percebido seria de R$ 3.000,00.

Além do mais, o Apelante alega que o título seria inexigível por ter sido emitido sob coação moral. No entanto, não produziu qualquer prova nesse sentido,
nem mesmo indiciária
, sendo que, como cediço, a coação, como vício de consentimento, deve ser robustamente demonstrada por quem a alega, não se presumindo sua ocorrência.

Quanto à alegação de que o valor do cheque deveria ter sido compensado no acordo firmado em reclamatória trabalhista, também não merece acolhida.

O art. 368 do Código Civil estabelece que “
Se duas pessoas forem ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra, as duas obrigações extinguem-se, até onde se compensarem
”.

Para que haja compensação legal, nos termos do art. 369 do Código Civil, é necessário que ambas as dívidas sejam líquidas, vencidas e de coisas fungíveis.

No caso em análise,
o Apelante não comprovou a existência de crédito líquido, certo e exigível em face do Apelado à época do vencimento do cheque, que pudesse ser objeto de compensação
.

Outrossim, denota-se que o acordo trabalhista mencionado pelo Apelante, conforme bem analisado pelo juízo
a quo
, não faz qualquer menção ao cheque objeto da ação monitória, nem mesmo indica qualquer compensação de valores.

A par disso, a sentença que homologou o acordo trabalhista, nos autos de Processo n. 0000525-92.2016.5.23,0086 – 23ª TRT Vara Trabalhista de Água Boa/MT, foi expressa ao consignar que este daria “
plena, geral e irrevogável quitação pelos pedidos da petição inicial e por todos os direitos oriundos do extinto contrato de trabalho
”, o que não abrange, evidentemente, obrigações cambiais autônomas como o cheque em discussão.

Acerca da autonomia do cheque em relação à
causa debendi
e da impossibilidade de discuti-la em ação monitória, colaciono precedente do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA. AÇÃO MONITÓRIA. CAUSA DEBENDI. DESNECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo . 2. É desnecessária a demonstração da causa debendi de emissão da nota promissória para o ajuizamento da ação monitória (AgInt no AREsp n. 368.484/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, julgado em 23/6/2016, DJe de 30/6/2016). 3. Agravo interno a que se nega provimento.”
(STJ. AgInt no AREsp: 1825496 GO 2021/0015332-5. Relator Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma. Julgamento: 12/12/2022, DJe: 15/12/2022.).

Logo, não havendo prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do Autor/Apelado, tampouco demonstração de compensação legal, a constituição do título executivo judicial é medida que se impõe, conforme acertadamente decidido pelo juízo
a quo
.

Por fim, cumpre registrar que o fato de os embargos monitórios terem sido apresentados em autos apartados, em desconformidade com o disposto no art. 702 do CPC, constitui erro grosseiro processual, que impediu sua apreciação pelo juízo de primeiro grau.

Apesar disso, as matérias neles aventadas, analisadas neste voto por ocasião do exame do recurso de apelação, mostram-se improcedentes, de modo que, ainda que os embargos tivessem sido regularmente processados, o resultado seria o mesmo.

Destarte, por qualquer ângulo que se analise a questão, não merece reforma a sentença recorrida, devendo ser mantida a constituição do título executivo judicial, nos termos do art. 701, § 2º, do CPC.

Por todo o exposto,
REJEITO
as preliminares e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto por
JOSÉ FRANCISCO DOS REIS
, mantendo integralmente a sentença recorrida por estes e seus próprios fundamentos.

Em razão da sucumbência recursal,
majoro os honorários advocatícios fixados na sentença para 15%
(quinze por cento)
sobre o proveito econômico obtido
, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2025